Tribunal: TJPA
Processo: 0011561-19.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011561-19.2018.8.14.0133

APELANTE: VICTORIA KELY SOUSA DOS SANTOS, RENAN SANTOS DA SILVA, LEANDRO SILVA DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA. TRÊS RÉUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, c/c ART. 69 CP – CORRUPÇÃO DE MENORES – CONCURSO -

SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Tendo havido a interposição de dois recursos pela mesma parte sobre uma mesma sentença, o segundo não merece ser conhecido, porque consumada a preclusão do direito de recorrer. Obediência do princípio da unicidade recursal ou “unirrecorribilidade”. Não conhecimento da segunda
Apelação Criminal
interposta em favor de
Leandro Silva do Carmo.

2) Apelação Leandro Silva do Carmo.

2.1) Preliminar. Nulidade no procedimento de reconhecimento de pessoas. Sabido que o procedimento estabelecido pelo art. 226 do Código de Processo Civil deve ser estritamente observado. Contudo, em determinados casos a Corte Superior tem se posicionado pela flexibilização desse rigor. É o que vê, por exemplo, na presente hipótese, em que houve reconhecimento pessoal após a prisão em flagrante dos agentes delitivos. Preliminar rejeitada.

2.1) Mérito. Pedido de absolvição do recorrente. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu, em conjunto com os demais denunciados, do delito de roubo, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

2.2
) Dosimetria da pena. Pedido de reanálise da dosimetria para o arbitramento da pena no mínimo legal. Reanálise que acarreta a redução na mesma para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto.

2.3) Conhecimento e parcial provimento do recurso para redimensionar a pena do recorrente.

3) Apelação de Victória Kely Sousa dos Santos.

3.1) Participação de menor importância. Não é viável

a aplicação da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância, uma vez que esta só deve ser reconhecida quando comprovado nos autos que o agente contribuiu de forma ínfima ao crime, isto é, quando a instigação, o induzimento, ou o auxílio não forem determinantes para a realização do delito.
In casu
, o ato perpetrado pelo apelante não foi de pouca relevância, eis que a recorrente estava conduzindo o veículo durante a empreitada criminosa.

3.2) Pedido de desclassificação para o roubo na modalidade tentada. Insubsistência. A consumação do crime de roubo independe da retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima, ou da não restituição dos bens subtraídos, bastando que cesse a grave ameaça ou violência para que o poder de fato sobre ela se transforme de detenção em posse. Teoria da “
amotio
” ou “
aprehensio
”. Súmula 582 do STJ.

3.3) Rebate a condenação pela autoria do crime de corrupção de menores, afirmando que não incorreu na conduta delitiva descrita no art. 244-B do ECA, uma vez que a participação do menor no crime de roubo adveio da livre vontade deste. O crime de corrupção de menores é formal, de modo que para a condenação não se exige qualquer resultado material. Condenação que se mantém.

3.4) Dosimetria da pena não impugnada. Matéria de ordem pública.
De ofício
, procedo a readequação da dosimetria da pena, fixando a pena final da recorrente em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto.

3.5) Conhecimento e desprovimento do recurso, com redução de ofício da pena.

4) Apelação de Renan Santos da Silva.

4.1) Inicialmente defende a sua menor participação, com fulcro no art. 29, §1º do CP, sob o argumento de que não portava o simulacro, e que apenas desceu do carro para observar a execução do crime. Contudo, a jurisprudência indica que

é dispensável a prática do verbo núcleo do tipo para que se configure a autoria delito, nos termos do artigo 29 do Código Penal.

4.2) Dosimetria da pena. Pugna o decote das circunstâncias do crime, o que se mostra necessário, haja vista que uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.

4.3) Modificação nos cálculos da pena que não reflete alteração na pena assinalada na sentença, fixada em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto.

4.4)

Conhecimento e provimento do recurso. Todavia, mantida

a pena final do recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 26 de novembro de 2024 e 03 de dezembro de 2024,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do Recurso
interposto em favor de
Leandro Silva do Carmo no dia 03/07/2024, em que consta como signatária a defensora Rossana Parente Souza,
CONHECER
e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao primeiro Recurso
interposto por Leandro Silva do Carmo,

para redimensionar sua pena. CONHECER e DESPROVER o recurso de Victória Kely Sousa dos Santos, reduzindo de ofício a pena final da recorrente e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de
Renan Santos da Silva, todavia, manter a reprimenda final assinalada na sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
LEANDRO SILVA DO CARMO, RENAN SANTOS DA SILVA

E VICTÓRIA KELY SOUSA DOS SANTOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos do processo n° 001561-19.2018.8.14.0133, que os condenou como incurso no art. 157, §2°, II c/c art. 69 do Código Penal e art. 244B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), fixando a
pena de Leandro e Victória em 07 (sete) anos 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 72 (setenta e dois) dias multa
e a
de Renan em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
, a serem inicialmente cumpridas no regime
semiaberto
.

O acusado
Leandro Silva do Carmos

interpôs dois recursos de apelação com
razões recursais
distintas.

No dia 14/09/2022, sob o patrocínio da advogada Betania Zilda Ferreira Souza (OAB/PA nº 30082/PA), interpôs a Apelação Criminal, com as respectivas razões (
Num. 12369880 - Pág. 2/6
)
, suscitando a nulidade do procedimento de reconhecimento, em razão da inobservância das exigências do art, 226 do CPP. No mérito, sustenta a ausência de provas por ausência de provas em relação a autoria delitiva imposta ao recorrente. E, em pedido subsidiário defende a redução da pena aplicada ao mínimo legal, e requer a aplicação do regime aberto ou semiaberto, a depender da pena aplicada.

Informada a renúncia da advogada ao mandato nos autos no dia
06/12/2022 (Num. 17315122 - Pág. 1)
, os autos foram remetidos à Defensoria Púbica, que em
03/07/2024
interpôs a segunda apelação, cujas razões (
Num. 20494228 - Pág. 1/11)
sustentam nulidade do reconhecimento do acusado, por violação ao art. 226 do CPP.

No mérito, afirma equívoco na dosimetria da pena, em especial na valoração das circunstâncias do crime, vetor considerado desfavorável ao acusado. Alega, ainda, que a circunstância judicial negativa aumentou a pena em aproximadamente 1/5, patamar arbitrário, pois que pacificado no STJ o quantum de 1/8 de aumento para cada circunstância desfavorável ao acusado.

A acusada
Victória Kely Sousa dos Santos
insurgiu-se da sentença, por meio das
razões recursais
de Id.
Num. 12369882 - Pág. 1/8
, defendendo sua participação de menor importância na conduta delitiva, eis que não realizou atos que auxiliaram diretamente na prática do crime. Defende, também, a incidência da atenuante do crime tentado, posto que a vítima recuperou os bens.

Em relação a condenação pelo crime de corrupção de menor, diz que não incorreu na referida conduta delitiva, na medida em que o menor participou da empreitada criminosa por livre vontade.

O acusado
Renan Santos da Silva
, em suas
razões recursais
(Num. 8424138 – Pág. 1/11), pugna o reconhecimento de sua participação de menor importância no crime, com a incidência da minorante do art. 29, §1º do CPB. Rebate a análise da circunstância judicial atinente as circunstâncias do crime, a única considerada desfavorável ao acusado, sob a justificativa de que não praticou o ato de portar simulacro e de que não ameaçou e nem agiu com violência, conforme depoimento da própria vítima em juízo, pelo que entende que deve ser decotado o referido vetor, com fixação da pena-base no mínimo legal.

No que se refere a condenação pelo crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), argumenta que a atenuante da confissão deve ser aplicada também a esse crime. Quanto ao regime prisional, sustenta a alteração para o regime aberto, com a substituição da pena por restritivas de direito.

Em sede de
contrarrazões (
Num. 12369889 - Pág. 2/7, Num. 12369890 - Pág. 2/4 e Num. 15267097 - Pág. 1/8)
,
o Ministério Público requereu o conhecimento dos recursos e, no mérito, os seus improvimentos.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da
Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, se pronunciou pelo conhecimento dos recursos da defesa e, no mérito, pelo desprovimento dos mesmos
(Num. 17293902 - Pág. 1/15).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, observa-se que em face da sentença condenatória proferida nesses autos o acusado Leandro Silva do Carmo interpôs duas Apelações Criminais, sendo uma datada de 14/09/2022 (
Num. 12369880 - Pág. 2/6
), por meio de advogada particular e outra de 03/07/2024 (
Num. 20494228 - Pág. 1/11
), pela Defensoria Pública.

Com efeito, o princípio da unicidade recursal ou “unirrecorribilidade” anuncia que não é possível a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão.

A interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão implica inadmissibilidade do recurso interposto por último, eis que houve a preclusão consumativa do direito de recorrer.

Diante disso, tendo por consideração que a Apelação Criminal interposta pela advogada foi a primeira (14/09/2022),
deixo de conhecer o recurso interposto no dia 03/07/2024, em que consta como signatária a defensora Rossana Parente Souza, por violação ao princípio da unicidade recursal
.

Destaco que em relação ao segundo recurso de apelação não existem nos autos contrarrazões e parecer do Ministério Público nesta instância revisora, o que não acarreta prejuízos ao recorrente em razão de seu não conhecimento.

No mais, quanto às demais
Apelações Criminais constantes nos autos
, entendo que estas devem ser
conhecidas
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Dado que cada um dos recorrentes apresentou razões recursais próprias e distintas, passar-se-á a análise isolada de cada uma delas.

I – APELAÇÃO DE LEANDRO SILVA DO CARMOS.

Preliminar – Nulidade no procedimento de reconhecimento do acusado.

Suscita o recorrente a nulidade do procedimento de reconhecimento a qual foi submetido, e o faz sob o argumento de que após terem sido apreendidos por policiais militares, foram os mesmos conduzidos à Delegacia e lá uma das vítimas teria sido induzida a reconhecer os acusados como autores do delito. Sustenta que diante a inobservância da exigência contida no art. 226, II do CP, deve ser declarada a a nulidade do reconhecimento realizado, nos termos do art. 564, IV do CPP.

As Cortes Superiores, de fato, no intuito de conceder segurança ao procedimento de reconhecimento de pessoas, possuem entendimento pela exigibilidade do procedimento estabelecido no art. 226 do CPP. Todavia, em determinados casos a Corte Superior tem se posicionado pela flexibilização desse rigor. É o que vê, por exemplo, nas hipóteses de
reconhecimento pessoal após a prisão em flagrante dos agentes delitivos.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. OUTRAS PROVAS A CORROBORAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Vale destacar que a Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o reconhecimento de pessoas, traz expressamente as recomendações a sem observadas nos procedimentos futuros, deixando a cargo do Julgador a valoração de tal prova, ex vi o seu art. 3º:"Art. 3º Compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento de pessoas à luz das diretrizes e procedimentos descritos em lei e nesta Resolução e zelar para que a prova seja produzida de maneira a evitar a ocorrência de reconhecimentos equivocados". III - Nem se olvide que, recentemente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que:
"O entendimento desta Corte é no sentido de que"o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível"( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)" ( HC n. 227.629/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/6/2023)
. IV
- A tese de nulidade não merece guarida, uma vez que, além do reconhecimento pessoal, embasaram a condenação os depoimentos das vítimas e dos policiais, inclusive em juízo, além das circunstâncias da sua prisão em flagrante dias depois na mesma rua, ocasião na qual foi reconhecido pela vítima sem qualquer induzimento
. V - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 815185 RJ 2023/0118974-6, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023).

In casu
, logo após a empreitada criminosa dos acusados, policiais militares em plantão foram acionados e tendo realizado diligência no intuito de localizar os agentes delitivos os localizaram e interceptaram no Residencial Melhor Viver Marituba (Num. 12369844 - Pág. 4), e de pronto os apresentaram à autoridade policial.

Destaca-se as vítimas
Jhonny Franck Rodrigo dos Passos e Marlon Damian Lima Brancante
compareceram à Delegacia, e reconheceram os dois recorrentes como sendo os indivíduos que lhes roubaram naquele dia
,
conforme se vê dos respectivos termos de reconhecimento de pessoas acostados no
Num. 12369844 - Pág. 8 e Num. 12369844 - Pág. 10.

Insta acrescentar que os policiais militares Delson Teixeira Ferreira e Antônio Nilson Lima Barros, que compunham a guarnição que realizou a prisão dos acusados afirmou em Juízo, afirmaram em audiência de instrução que as vítimas reconheceram os apelantes, presentes na audiência, como autores do crime.

Vê-se, ainda, que durante a audiência a vítima Marlon Damian Lima Brancante
(ID 12369864/12369865)
tornou a afirmar que os recorrentes, ali presentes, foram os indivíduos que lhes assaltaram. Tenho, pois, que no presente caso,
é plenamente válido o reconhecimento pessoal dos acusados, sendo prescindível a rígida observância do procedimento estabelecido pelo art. 226 do Código de Processo Penal
.

Afasta-se a preliminar de nulidade suscitada
.

No mérito, alega que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a autoria delitiva
dos crimes que lhe estão sendo imputado.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se que a
subtração dos bens das vítimas
restou suficientemente comprovada nos autos
,
o que se extrai do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 12369844 - Pág. 40)

e do
depoimento, em juízo, dos policiais
que fizeram a apreensão do recorrente e de seus comparsas na posse dos bens das vítimas, Srs. Delson Teixeira Ferreira, Sebastião Lima Peixoto e Antônio Nilson Lima Barros.

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que os policiais militares, os quais procederam a prisão do denunciado, esclareceu em audiência, que os réus foram encontrados com os pertences das vítimas, dentre os quais várias bolsas, carteiras, celulares e carteiras de identidade de pessoas diferentes, o que indica que os réus tinham vínculo com a
res delitiva
.

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Ademais, deve se levar em consideração, ainda, que a
vítima afirmou em juízo
que reconheceu o recorrente e seus comparsas, e que não tinha como não os reconhecer, uma vez que roubo ocorreu durante o dia
(ID 12369864/12369865)
.

Evidencia-se, ainda, que a vítima foi bastante contundente em suas declarações, quando afirma que,
o apelante, juntamente com os demais denunciados, foram os autores do crime de roubo que lhe vitimou, juntamente com o amigo que estava consigo no posto de gasolina pombal, enquanto aguardavam outras pessoas para realizarem um treino de bicicleta.
Aliado a isso
,
não há nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
insuficiência probatória à condenação
.

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria e materialidade delitiva encontram-se plenamente comprovada pela palavra da vítima, consubstanciada na prova testemunhal.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares do crime de roubo.

Subsidiariamente, pleiteia o recorrente a
reanálise da dosimetria da pena
, em especial
com a redução da pena aplicada no mínimo legal, além da fixação do regime aberto, com a observância dos Enunciados 718 e 719 da Súmula de Jurisprudência do STF
.

Passo, pois à reanálise dos cálculos dosimétricos, primeiramente em relação ao
crime de roubo (art. 157 do CP),
e verifico que o Juízo incorreu em equívoco na análise das circunstâncias do crime, que assinalou desfavorável ao recorrente pelo uso de simulacro de arma de fogo como meio de intimidação das vítimas, o que diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera que o
uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.
Nesse sentido: REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, j. 3/12/2023 e AgRg no HC: 687887 SP 2021/0263473-7, j. 07/12/2021.

Procedo o decote do vetor atinente a circunstância do crime e fixo a
pena-base no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
na proporção unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime.

Não havendo agravantes ou atenuantes a incidir na 2ª fase, aplica-se na 3ª fase a causa de aumento de pena do concurso de agentes prevista no art. 157, §2º, II do CP, na fração mínima de 1/3, o que perfaz a
pena definitiva do recorrente Leandro Silva do Carmo a de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

No que se refere ao crime de
corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90),
observa-se que não há circunstâncias desfavoráveis, como bem anotado na sentença recorrida, pelo que fixo a pena-base na mínima legal de 01 (um) ano de reclusão, e inexistindo agravantes/atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena,
torno a pena definitiva.

Ante a configuração do
concurso material de crimes
(art. 69 do CP),
a pena total do recorrente Leandro Silva do Carmo é de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, nos moldes arbitrados
.

II –
APELAÇÃO DE VICTÓRIA KELY SOUSA DOS SANTOS.

Inicialmente, insurge-se a recorrente quanto a sua condenação pela autoria dos delitos, sob o argumento de que estava, no momento do crime, apenas como passageira no veículo conduzido pelos outros indivíduos, e que não tinha conhecimento prévio da intenção de cometer o crime. Sustenta que sua participação, caso tenha ocorrido, foi de menor importância, pois não realizou atos que auxiliaram diretamente na prática do roubo. Entende, assim, que faz jus causa de redução de pena prevista no art. 29, §1º do CP.

É sabido que tal causa de diminuição de pena só deve ser reconhecida quando comprovado nos autos que o agente contribuiu de forma ínfima ao crime, isto é, quando a instigação, o induzimento, ou o auxílio não forem determinantes para a realização do delito.

In casu
, verifico que a vítima relatou em juízo que a acusada Victória era quem dirigia o carro, o que foi confirmado pela recorrente na audiência de instrução (ID 12369867/12369869), e mesmo que a ora recorrente defenda que não saiu do carro em momento algum, sua ação dentro do carro se mostrou imprescindível para a ação de seus demais comparsas.

Nesse sentido, colaciono o julgado:

Apelação – Roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade – Materialidade e autoria demonstradas – Depoimento da vítima e das testemunhas aptos a justificar o édito condenatório
– Inviável a tese de participação de menor importância – Réu surpreendido da condução do veículo subtraído – Participação essencial para o deslinde do crime
- Condenação mantida - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Regime fechado de rigor – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Necessidade de manutenção da custódia cautelar – Réu que permaneceu preso durante a instrução do processo, de modo que não há sentido que seja solto quando da sentença condenatória - Pedido de isenção de custas judiciais é de competência do Juízo das Execuções - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15011214020228260544 SP 1501121-40.2022.8.26.0544, Relator: Roberto Porto, Data de Julgamento: 03/11/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/11/2022)-
grifamos.

Sendo assim, entendo que o
ato perpetrado por Victória não foi de pouca relevância, mas sim, de coautoria, eis que essencial para o deslinde da infração penal
, sendo a responsável pela condução do veículo, de modo que não há o que se falar na aplicação da causa de diminuição da pena insculpida no art. 29, § 1º, do Código Penal.

A recorrente defende, ainda, a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, e o faz em razão da recuperação dos bens subtraídos, e da ausência de prejuízo.

Sabe-se que a consumação do crime de roubo independe da retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima, ou da não restituição do bem subtraído, bastando que cesse a grave ameaça ou violência para que o poder de fato sobre ela se transforme de detenção em posse.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive já pacificou a matéria, em casos análogos à espécie, por meio dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n°
1.499.050/RJ
(Tema 916)
, cuja ementa ora se transcreve:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA
. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que
o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (STJ - REsp: 1499050 RJ 2014/0319516-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/11/2015 RDTJRJ vol. 107 p. 82 RSSTJ vol. 46 p. 489) (grifo nosso).

O Recurso Repetitivo citado, outrossim, deu origem à Súmula 582, daquele mesmo Superior Tribunal que dispõe,
in verbis
:

Súmula nº 582 do STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Veja-se que, com tal entendimento,
adotou-se no ordenamento pátrio a
teoria da “
amotio
” ou “
aprehensio
”
,
pela qual o crime de roubo resta consumado quando
a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia, pela vítima ou por terceiro.

Dessa forma, não se faz necessário que a coisa, além de apreendida, seja transportada para outro lugar (teoria “
ablatio
”) ou que a vítima perca o contato visual do acusado, de modo que, mesmo que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior, haverá a consumação do delito.

In casu
,
analisando as provas constantes dos autos, observa-se que, após grave ameaça,
houve a subtração e os pertences das vítimas foram encontrados na posse dos acusados.
Resta evidente que houve consumação do crime de roubo, sendo inviável o pleito defensivo, razão pela qual o rejeito
.

Rebate, ainda, a condenação pela autoria do crime de corrupção de menores, afirmando que não incorreu na conduta delitiva descrita no art. 244-B do ECA (Lei nº 8.069/90), pois o menor, por iniciativa própria, portava a arma e a apelante não tinha conhecimento prévio da intenção do menor de praticar o crime.

Tal argumento não possui o condão de absolver a apelante da prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.089/90. Isso porque configura crime formal, bastando a prática da conduta tipificada para a responsabilização penal. Não se exige, assim, qualquer resultado material, ou seja, a geração de qualquer resultado.

Tal entendimento, inclusive, culminou com o enunciado da Súmula 500 do STJ, in verbis:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Sendo assim, em que pese a alegação da apelante sobre a participação do menor no crime por livre vontade do mesmo, a referida tese não encontra amparo jurídico a justificar a absolvição pretendida no crime previsto pelo art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo que não há o que ser reformado na sentença nesse particular.

Por fim, requer a apelante a aplicação da atenuante genérica, prevista no artigo 66 do Código Penal, em seu favor, pelo que procedo a reanálise da dosimetria da pena,
e verifico equívoco do julgador primevo ao analisar as circunstâncias do crime, na medida em que a teve desfavorável à recorrente, justificando a exasperação no uso de simulacro de arma de fogo como meio de intimidação da vítima.

Como dito alhures, o referido posicionamento contrasta com o entendimento da Corte Superior, que reconhece o
uso de simulacro de arma de fogo circunstância ínsita ao tipo penal do roubo.
Nesse sentido: REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, j. 3/12/2023 e AgRg no HC: 687887 SP 2021/0263473-7, j. 07/12/2021. Realizado o devido

decote do vetor atinente a circunstância do crime, fixo a
pena-base no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
na proporção unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime.

Dado a inexistência de agravantes ou atenuantes a incidir na fase seguinte, passo à 3ª fase dos cálculos dosimétricos, mantendo a aplicação da causa de aumento de pena registrada na sentença recorrida (concurso de agentes), na fração mínima de 1/3, culminando na
pena definitiva da recorrente
Victória Kely Sousa dos Santos
, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao crime de
corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90),
observa-se que não há circunstâncias desfavoráveis, como bem anotado na sentença recorrida, pelo que fixo a
pena-base na mínima legal de 01 (um) ano de reclusão
, e inexistindo agravantes/atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena,
torno a pena definitiva.

Ante a configuração do
concurso material de crimes
(art. 69 do CP),
a pena total da recorrente
Victória Kely Sousa dos Santos
é de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, nos moldes arbitrados
.

III –
APELAÇÃO DE RENAN SANTOS DA SILVA
.

Inicialmente defende a sua menor participação na empreitada criminosa, com fulcro no art. 29, §1º do CP, sob o argumento de que não portava o simulacro, e por ter apenas descido do carro para observar a execução do crime.

As provas colhidas nos autos mostram, contudo, que o recorrente atuou em desígnios de vontades com os demais autores delitivos, na medida em que desceu do carro junto com Leandro e outro comparsa menor de idade, e deliberadamente se fez presente na execução do crime. Desse modo, deve ser mantida a condenação, eis que prescindível que o apelante não tenha praticado diretamente o núcleo do tipo penal

No julgamento de casos semelhantes, trago o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR SIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A participação de menor importância é apurada mediante a análise da divisão de tarefas entre os Acusados e o liame subjetivo estabelecido entre estes
. Para a mencionada causa de diminuição de pena seja aplicada, deve o Postulante comprovar de maneira inequívoca que sua atuação não influenciou de maneira decisiva no êxito da empreitada delituosa; 2. Assumindo o Réu papel indispensável para a prática do delito, ainda que este não corresponda à execução do núcleo do tipo, e tendo este domínio funcional dos fatos, não há que falar em participação de menor importância
; 3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o responsável por conduzir o veículo utilizado na prática do delito e na fuga dos demais Agentes se enquadra na figura de coautor, restando impossível a configuração da participação de menor importância; 4. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-AM - Apelação Criminal: 0659627-60.2021.8.04.0001 Manaus, Relator: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 01/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2022) – grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PERPETRADA EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CESSADA E INVERTIDA A POSSE DO OBJETO SUBTRAÍDO. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. - A confissão do acusado, corroborada por outros elementos probatórios, é prova suficiente para manter a condenação pela prática dos crimes de roubo majorado, o que inviabiliza tanto o acolhimento do pleito absolutório quanto o desclassificatório -
Em casos de coautoria, é dispensável a prática do verbo núcleo do tipo para que se configure o delito, nos termos do artigo 29 do Código Penal
- O roubo, quando perpetrado no mesmo contexto fático e cuja ação se desdobra contra vítimas diferentes, atingindo patrimônios distintos, constitui concurso formal e não crime único - Consuma-se o crime de roubo próprio quando há a cessação da violência ou da grave ameaça e a inversão da posse do objeto subtraído, ainda que por curto espaço de tempo - Deve ser mantido o regime inicial semiaberto ao condenado à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos - Impossível a concessão de penas substitutivas a acusado condenado pela prática de delito cometido com grave ameaça, nos termos do art. 44, I e II, do CP. (TJ-MG - APR: 09668755620168130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 12/12/2019, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/12/2019) –
grifo nosso
.

No presente caso, vê-se que as provas dos autos demonstram que a o acusado aderiu volitivamente a conduta delitiva, uma vez que se fez presente durante toda a execução do crime, sendo inviável a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º do CP.

No que se refere a dosimetria da pena, rebate a análise da circunstância judicial atinente as circunstâncias do crime, a única considerada desfavorável ao acusado, em razão do simulacro usado na execução do crime.

Nesse ponto merece prosperar a irresignação do recorrente, eis é entendimento da Corte Superior que o
uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.

Nesse sentido: REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, j. 3/12/2023 e AgRg no HC: 687887 SP 2021/0263473-7, j. 07/12/2021.

Procedo, portanto, o decote do vetor das circunstâncias do crime.

Em relação ao
crime de corrupção de menores
, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assevera que a atenuante da confissão deve ser aplicada também a esse crime.

Vê-se, contudo, a análise do recurso nesse quesito resta prejudicado, pois que o Juízo a quo, na dosimetria da pena aplicada ao recorrente pela autoria do crime de corrupção de menores fez constar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III do CP. Contudo, deixou de aplicá-la em atenção a Súmula 231/STJ.

Quanto ao pedido de alteração para o regime aberto, anoto que fixação pressupõe a análise dos critérios estabelecidos pelo art. 33 do CP, que englobam o quantum da reprimenda aplicada em conjunto com as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Passo, pois, à reanálise dos cálculos dosimétricos da pena aplicada, e atendido o pleito para o decote das circunstâncias do crime, observa-se que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, o que impõe a fixação da
pena-base na mínima legal de 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias multa
, com valor unitário na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, mantenho a atenuante da confissão prevista no art. 65, III do CP. Todavia, deixo de aplicá-la em estrita observância a Súmula 231/STJ.

Na 3ª fase, incide a majorante do concurso de agentes (art. 157, §2º, II CP), pelo que imprimo aumento a pena na fração mínima usada na sentença, a de 1/3, fixando a pena definitiva da recorrente a
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao crime de
corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90),
observa-se que não há circunstâncias desfavoráveis ao recorrente, como bem anotado na sentença recorrida, pelo que fixo a
pena-base na mínima legal de 01 (um) ano de reclusão
, e inexistindo agravantes/atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena,
torno a pena definitiva.

Ante a configuração do
concurso material de crimes
(art. 69 do CP),
a pena total da recorrente
Renan Santos da Silva
é de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, nos moldes arbitrados
.

Em razão da pena ora alcançada, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena o
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2°, ‘b’ do CP.

Incabível a
substituição da pena
privativa de liberdade

por restritivas de direitos e a
suspensão condicional da pena
, eis que não preenchidos os requisitos dos art. 44 e 77, respetivamente.

Mantenho os pontos não combatidos da sentença pelos recursos ora analisados.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO a
Apelação Criminal de
LEANDRO SILVA DO CARMO
,
reduzindo de ofício a pena final do recorrente para
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida no
regime semiaberto
, mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DESPROJEVO a
Apelação Criminal de
VICTÓRIA KELY SOUSA DOS SANTOS
,
reduzindo de ofício a pena final da recorrente para
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,

CONHEÇO

e DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal de
RENAN SANTOS DA SILVA.
Todavia,

permanece a p
ena final do recorrente a fixada na sentença recorrida, a de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,

mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA),05 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/12/2024